Tribunal: STJ
Processo: 0022637-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1069069 - MG(2026/0022637-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GILMAR BARROS ANTUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO DO DECRETO N.
FALTA GRAVE NOS 12
12.338/2024.

MESES ANTERIORES. DEMORA NO JULGAMENTO DE
ORIGINÁRIO.
WRIT
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, condenado
Habeas corpus
pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003
art. 33
visando à concessão de indulto natalino com base no Decreto n.
Lei n. 11.343/2006,
ou, subsidiariamente, à determinação para que o Tribunal de Justiça
12.338/2024
julgue o
impetrado na origem.
habeas corpus
2. Indica-se como autoridade coatora Desembargador de Tribunal de Justiça estadual
que indeferiu liminar em
originário, alegando o impetrante demora
habeas corpus
injustificada no julgamento do
, ausência de informações, falta de inclusão em
writ
pauta e manutenção da prisão do paciente.
3. O impetrante sustenta preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do Decreto
n.
inexistência de falta grave homologada judicialmente nos 12 meses
12.338/2024,
anteriores a
e ilegalidade do indeferimento do indulto pelo juízo da
25/12/2024
execução, supostamente fundado apenas em divergência formal de endereço, sem
instauração de procedimento de falta grave, contraditório, ampla defesa ou
homologação judicial na data de referência do decreto.
4. Aduz que posterior reconhecimento de falta grave não poderia retroagir para afastar
direito ao indulto já verificado na data de referência, e requer, em caráter subsidiário,
que o Tribunal de Justiça seja compelido a julgar o
originário em prazo
habeas corpus
certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de falta grave nos 12 meses
anteriores à data de referência do Decreto n.
impede a concessão do
12.338/2024
indulto natalino, ainda que a homologação judicial da falta grave ocorra em momento
Documento eletrônico VDA55193697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fadf340e-12f4-42a3-b924-d0a83f40bce2

e (ii)
posterior;
saber se há demora desproporcional no julgamento do habeas corpus
originário pelo Tribunal de Justiça capaz de justificar determinação de imediato
julgamento pela instância superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Superior consolida entendimento de que a prática de
falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto
impede a concessão do indulto, sendo irrelevante a data em que se dá a homologação
judicial da falta, desde que esta ocorra com observância do contraditório e da ampla
defesa.
7. Conforme informações prestadas, há notícia de prática de falta grave pelo
sentenciado, com decisão judicial de homologação da falta grave proferida em
o que, à luz da orientação jurisprudencial aplicada ao Decreto n.
19/12/2025,
afasta o direito ao indulto natalino pleiteado.
12.338/2024,
8. Não se verifica desproporcionalidade anormal na tramitação do habeas corpus
originário no Tribunal de Justiça, inexistindo excesso de prazo ou inércia injustificada
que autorize a determinação de imediato julgamento pela instância de origem,
especialmente diante da conclusão de inexistência de direito ao indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses
anteriores à data de referência do Decreto n.
impede a concessão do
12.338/2024
indulto natalino, sendo irrelevante a data da homologação judicial da falta, desde que
2.
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Não configurada demora
desproporcional no julgamento de
pelo Tribunal de Justiça, não é
habeas corpus
cabível determinar o imediato julgamento do
pela instância de origem.
writ
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
o;
(Lei
12.338/2024, art. 6 Lei n. 7.210/1984
de Execução Penal), dispositivos sobre falta disciplinar de natureza grave;
Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Antonio
REsp n. 2.234.392/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC n.
22/12/2025;
1.022.851/SP,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 18/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fadf340e-12f4-42a3-b924-d0a83f40bce2

HABEAS CORPUS No 1069069 - MG(2026/0022637-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GILMAR BARROS ANTUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO DO DECRETO N.
FALTA GRAVE NOS 12
12.338/2024.

MESES ANTERIORES. DEMORA NO JULGAMENTO DE
ORIGINÁRIO.
WRIT
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de sentenciado em execução penal, condenado
Habeas corpus
pelos crimes previstos no
da
e no
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003
art. 33
visando à concessão de indulto natalino com base no Decreto n.
Lei n. 11.343/2006,
ou, subsidiariamente, à determinação para que o Tribunal de Justiça
12.338/2024
julgue o
impetrado na origem.
habeas corpus
2. Indica-se como autoridade coatora Desembargador de Tribunal de Justiça estadual
que indeferiu liminar em
originário, alegando o impetrante demora
habeas corpus
injustificada no julgamento do
, ausência de informações, falta de inclusão em
writ
pauta e manutenção da prisão do paciente.
3. O impetrante sustenta preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do Decreto
n.
inexistência de falta grave homologada judicialmente nos 12 meses
12.338/2024,
anteriores a
e ilegalidade do indeferimento do indulto pelo juízo da
25/12/2024
execução, supostamente fundado apenas em divergência formal de endereço, sem
instauração de procedimento de falta grave, contraditório, ampla defesa ou
homologação judicial na data de referência do decreto.
Documento eletrônico VDA54118885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 725c691e-cc9e-4e82-b7e4-1647561fec22

4. Aduz que posterior reconhecimento de falta grave não poderia retroagir para afastar
direito ao indulto já verificado na data de referência, e requer, em caráter subsidiário,
que o Tribunal de Justiça seja compelido a julgar o
originário em prazo
habeas corpus
certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de falta grave nos 12 meses
anteriores à data de referência do Decreto n.
impede a concessão do
12.338/2024
indulto natalino, ainda que a homologação judicial da falta grave ocorra em momento
e (ii)
posterior;
saber se há demora desproporcional no julgamento do habeas corpus
originário pelo Tribunal de Justiça capaz de justificar determinação de imediato
julgamento pela instância superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Superior consolida entendimento de que a prática de
falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto
impede a concessão do indulto, sendo irrelevante a data em que se dá a homologação
judicial da falta, desde que esta ocorra com observância do contraditório e da ampla
defesa.
7. Conforme informações prestadas, há notícia de prática de falta grave pelo
sentenciado, com decisão judicial de homologação da falta grave proferida em
o que, à luz da orientação jurisprudencial aplicada ao Decreto n.
19/12/2025,
afasta o direito ao indulto natalino pleiteado.
12.338/2024,
8. Não se verifica desproporcionalidade anormal na tramitação do habeas corpus
originário no Tribunal de Justiça, inexistindo excesso de prazo ou inércia injustificada
que autorize a determinação de imediato julgamento pela instância de origem,
especialmente diante da conclusão de inexistência de direito ao indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta disciplinar de natureza grave nos 12 meses
anteriores à data de referência do Decreto n.
impede a concessão do
12.338/2024
indulto natalino, sendo irrelevante a data da homologação judicial da falta, desde que
2.
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Não configurada demora
desproporcional no julgamento de
pelo Tribunal de Justiça, não é
habeas corpus
cabível determinar o imediato julgamento do
pela instância de origem.
writ
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
o;
(Lei
12.338/2024, art. 6 Lei n. 7.210/1984
de Execução Penal), dispositivos sobre falta disciplinar de natureza grave;
Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Documento eletrônico VDA54118885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 725c691e-cc9e-4e82-b7e4-1647561fec22

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Antonio
REsp n. 2.234.392/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC n.
22/12/2025;
1.022.851/SP,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 18/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de GILMAR BARROS
habeas corpus
ANTUNES, condenado pelos crimes do
da
e do
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003
art. 33
em execução penal (Processo de Execução n. 4400214-
Lei n. 11.343/2006,
70.2019.8.13.0512, da Vara de Execuções Penais da comarca de
;
Pirapora/MG
também vinculado ao Processo n. 0046009-72.2018.8.13.0512).
O impetrante aponta como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em
indeferiu o pedido liminar
14/10/2025,
formulado no HC n. 1.0000.25.397349-9/000.
Alega demora injustificada do Tribunal de origem no julgamento do habeas
originário, com ausência de informações certificada em
sem inclusão
corpus
3/11/2025,
em pauta nem apreciação de mérito, mantendo o paciente preso.
Sustenta direito ao indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024,
afirmando preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e inexistência de falta
grave homologada judicialmente nos 12 meses anteriores a
nos termos do
25/12/2024,
o do decreto.
art. 6
Assinala ilegalidade do indeferimento do indulto pelo Juízo da execução,
fundado apenas em divergência formal de endereço, sem instauração de procedimento
de apuração de falta grave, sem contraditório, sem ampla defesa e sem homologação
judicial, violando a legalidade e o devido processo (fls.
).
3/6
Argumenta que fatos supervenientes – posterior reconhecimento de falta
grave – não podem retroagir para afastar direito ao indulto já aferido na data de
referência do decreto, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Requer a concessão do indulto e, subsidiariamente, determinação ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para julgar o
originário em prazo
habeas corpus
certo (fls.
).
2/7
Liminar indeferida às fls. 39/40,
Informações prestadas pela origem às fls.
e
43/799
803/809.
O Ministério Público Federal pugna pela denegação da ordem (fls.
).
812/816
Documento eletrônico VDA54118885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 725c691e-cc9e-4e82-b7e4-1647561fec22

É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão do indulto do Decreto n.
ou
12.338/2024
a determinação para que o Tribunal de Justiça julgue o
impetrado na origem.
writ
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme o
o do
art. 6
Decreto n.
"a declaração do indulto e da comutação de pena prevista
12.338/2024,
neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida
pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da
. Assim,
pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024"
não obstante a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado no curso da execução,
não houve a sua devida homologação no período de doze meses anteriores ao dia
com a aplicação de sanção após a garantia da ampla defesa e do
25/12/2024,
(AgRg no
contraditório, o que impede que se negue o benefício do indulto pleiteado
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.234.392/SP,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
Em outras palavras, a prática de falta grave nos doze meses anteriores à
publicação do decreto impede a concessão do indulto, conforme entendimento
consolidado desta Corte, sendo irrelevante a data de homologação judicial da falta
(AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
1.022.851/SP,
.
18/11/2025)
No caso, há notícia da prática de fala grave, tendo o juízo informado a
prolação de decisão homologando a falta grave em
(fl. 73).
19/12/2025
Em relação à demora no julgamento do
, não vislumbro
writ
desproporcionalidade anormal no andamento, não sendo caso de determinação de
imediato julgamento, ainda mais diante do entendimento ora firmado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54118885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 725c691e-cc9e-4e82-b7e4-1647561fec22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.069.069 / MG
Número Registro: 2026/0022637-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253973499000 44002147020198130512
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA
ADVOGADO
: ALBERNEI ANGELO DE SOUZA GALISA - MG164073
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GILMAR BARROS ANTUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 37415181-90b4-4d9b-abc0-611994be8c62

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 37415181-90b4-4d9b-abc0-611994be8c62